Tribunal: TJSP
Processo: 1014972-55.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas e despesas administrativas – Registro de contrato e serviços de terceiros – Acórdão que, nestes aspectos, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela financeira ré – Matérias objeto do recurso repetitivo no 1.578.553/SP – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor (art. 543-C, § 7°, inciso II, do Código

Ementa:
Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas e despesas administrativas – Registro de contrato e serviços de terceiros – Acórdão que, nestes aspectos, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela financeira ré – Matérias objeto do recurso repetitivo no 1.578.553/SP – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor (art. 543-C, § 7°, inciso II, do Código de Processo Civil/1973) – Juízo de retratação.

1. O juízo de retratação deve ser exercido se o posicionamento adotado pela Turma Julgadora no ensejo da apreciação e do julgamento do recurso foi modificado pela superveniência do entendimento jurisprudencial emanado da Egrégia Corte em recursos alçados a repetitivos, na parte que atinge o resultado do acórdão e modifica seus fundamentos.

2. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a constatação de eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

3. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros que não ostenta a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Apelação da ré parcialmente provida. Retratação parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014972-55.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SENILHO PEREIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. e com retratação
parcial, dar provimento parcial ao recurso da ré, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-55.2014.8.26.0005 -Voto no 42914
2
Voto n°: 42914
Apel. n°: 1014972-55.2014.8.26.0005
COMARCA: São Paulo
APTEs. : SENILHO PEREIRA GONÇALVES (justiça gratuita) e BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOs. : OS MESMOS
Ação revisional Cédula de Crédito Bancário Tarifas e despesas
administrativas Registro de contrato e serviços de terceiros
Acórdão que, nestes aspectos, negou provimento ao recurso de
apelação apresentado pela financeira ré Matérias objeto do
recurso repetitivo no 1.578.553/SP Artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil em vigor (art. 543-C, § 7°, inciso II, do
Código de Processo Civil/1973) Juízo de retratação.
1. O juízo de retratação deve ser exercido se o posicionamento
adotado pela Turma Julgadora no ensejo da apreciação e do
julgamento do recurso foi modificado pela superveniência do
entendimento jurisprudencial emanado da Egrégia Corte em
recursos alçados a repetitivos, na parte que atinge o resultado do
acórdão e modifica seus fundamentos.
2. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a constatação de eventual abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto.
3. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros que não ostenta a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado.
Apelação da ré parcialmente provida. Retratação parcial.
Por acórdão de 05.10.2015, o recurso do autor foi conhecido
em parte e não provido e o da financeira ré parcialmente provido, ambos
apresentados contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional de cédula de crédito bancário.
A apelante BV Financeira, inconformada, apresentou Recurso
Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 180/191), não respondido,
argumentando, em síntese, que também não são ilegais, nem abusivas as
despesas com registro de contrato e com serviços de terceiros.
Determinada, pela Presidência da Seção de Direito Privado, a
suspensão da tramitação do processo, na forma do artigo 543-C do CPC/1973 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-55.2014.8.26.0005 -Voto no 42914
3
199),
em face da ordem emanada nos Recursos Especiais
1001436-16.2014.8.26.0477 (REsp 1578493/SP), 1009861-91.2014.8.26.0037
(REsp 1578490/SP), 1011709-31.2014.8.26.0032 (REsp 1578553/SP), 4002476-
90.2013.8.26.0032 (REsp 1578526/SP) e 1005093-10.2014.8.26.0624 (REsp
1582842/SP), alçados a repetitivos, sobreveio, então, a decisão de fls. 202/203,
da lavra do i. Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho, então
Presidente da Seção de Direito Privado desta Corte, de seguinte teor:
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por
acordão publicado em 6.12.2018, exarou teses sob o regime
de recursos repetitivos em relação à cobrança das seguintes
tarifas bancárias:
'RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-55.2014.8.26.0005 -Voto no 42914
4
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
1. CASO CONCRETO.
4.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”).
5.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
1. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Ante o entendimento adotado pela douta Turma Julgadora,
encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Rel. ou ao seu
sucessor, conforme o disposto nos arts. 108, IV, e 109, caput,
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o
órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030,
inciso II, do CPC.
Diante disso, os autos retornaram a esta Relatoria.
É o relatório.
Em face do decidido no recurso especial supramencionado,
alçado a repetitivo, é de ser parcialmente alterada a solução dada no acórdão de
fls. 165/178, senão vejamos.
A Turma Julgadora, analisando a questão relacionada ao
ressarcimento dos valores cobrados a título de despesas por serviços prestados
por terceiros e por registro do contrato, assim se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-55.2014.8.26.0005 -Voto no 42914
5
Quanto à cobrança de despesa decorrente de “serviços de
terceiros”, cabe observar que ela remonta, em linhas
genéricas, ao já mencionado artigo 2o da Resolução
2.303/1996 do CMN, pelo qual as instituições financeiras
estavam autorizadas a efetuar a cobrança de tarifas, desde
que afixasse, em suas respectivas agências, de forma visível a
seus clientes, a relação de todos os serviços tarifados e seus
respectivos valores.
Porém, essa Resolução, como dito, foi revogada pela de no
3.518/2007, que passou a vigorar a partir de 30.04.2008,
estabelecendo que eventual cobrança de remuneração por
serviços prestados por terceiros, cujo fato gerador não
estivesse enquadrado no rol taxativo de seu artigo 5o, seria
considerada ilegal e abusiva, devendo, por conseguinte, ser
declarada nula.
É de se salientar que, posteriormente, foi editada a
Resolução no 3.919/2010, que, ao revogar a Resolução
anterior, manteve, em relação ao artigo 5o, basicamente, as
mesmas diretrizes traçadas na norma revogada, o mesmo
ocorrendo em relação às alterações introduzidas pela
Resolução no 4.021/2011, que não trouxeram previsão para a
cobrança em testilha no rol dos serviços diferenciados a
pessoas naturais.
No caso, o contrato foi celebrado na vigência da Resolução
no 3.518/2007, não estabelecendo a que se refere a cobrança,
motivo pelo qual não pode ser considerada legal.
Razão também não assiste à ré no tocante à ilegalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato, que não encontra
previsão no rol taxativo da Resolução CMN no. 3.919/2010.
Frise-se
que,
nem
mesmo
a
Resolução
anterior
(3.518/2007), que tratou especificamente do assunto, previu a
possibilidade de cobrança de tal tarifa.
Assim, pela ausência de sua estipulação em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária, há de ser
reputada ilegal a tarifa de registro de contrato.
Na hipótese, é de ser prestigiado o entendimento consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-55.2014.8.26.0005 -Voto no 42914
6
no recurso repetitivo, o que leva à alteração de parte do acórdão,
especificamente no tocante à despesa com registro do contrato, já que, em
relação à despesa com serviços de terceiros, a solução dada pela Turma
Julgadora não diverge das teses fixadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, na
medida em que não houve explicitação, no instrumento contratual, do fato
gerador de tal cobrança.
Porém, relativamente à despesa de registro do contrato,
revendo o posicionamento anterior, é de se considerar que, apesar de não se
encontrar prevista no rol taxativo da Resolução CMN no. 3.919/2010, nem na
Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que o valor
cobrado por tal despesa não se revela abusivo, coadunando-se com o praticado
no mercado financeiro.
Logo, apenas neste particular, é de ser alterado o acórdão.
Ante o exposto, em juízo de retratação, dá-se provimento ao
recurso de apelação da ré em maior extensão, também para o fim de reconhecer
a legalidade e regularidade da cobrança da despesa com registro do contrato,
ficando, todavia, mantida sua condenação em restituir a quantia correspondente à
despesa com serviços de terceiros.
Diante da ínfima vitória alcançada pelo autor com este
resultado, ele passa a responder integralmente pelo pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual
concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator